Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ANÚNCIO NA OLX. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 44608972), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se recurso (ID 44228716) interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, apenas em relação a terceira ré, Rosângela Braga da Silva.
3. Nas razões recursais, alega que era dever do NU PAGAMENTO e do MERCADO PAGO utilizarem o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para resolver a fraude que fora perpetrada por terceiro.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelas normas pertencentes ao sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, mas será afastada em caso de inexistência do defeito, de culpa de terceiro ou de culpa exclusiva da vítima, conforme preconiza o art. 14, § 3o, I e II do CDC.
5. Os elementos são suficientes para demonstrar que o autor foi vítima de golpe conhecido, aplicado na compra e venda de veículos em plataformas de anúncios na internet, quando terceiro consegue ludibriar tanto a pessoa interessada em adquirir um veículo quanto aquela que possui um bem para venda.
6. Frisa-se que o autor transferiu a quantia para a conta de terceiro alheio à negociação do veículo.
7. As fraudes por meios de plataforma de anúncios são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são bastante noticiadas. Essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
8. Conforme fundamentado em sentença (ID 44228709), não há se falar em responsabilização por parte de NU PAGAMENTO e MERCADO PAGO, ora não terem participado da transação, não sendo evidenciada falha a subsidiar a condenação solidária das partes requeridas, devendo apenas aquela pessoa que recebeu o numerário, Rosângela Braga da Silva, ser condenada à restituição.
9. O banco disponibilizou informações da identidade do golpista e efetuou o bloqueio da conta bancária (ID 44228709).
10. Desse modo, conclui-se que não há como condenar às requeridas, NU PAGAMENTO e MERCADO PAGO por um ato pelo qual não contribuíram.
11. Portanto, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.